Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-56.2025.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DESACOLHIMENTO. Ausência de prova mínima quanto aos fatos alegados. Autor que não comprovou a abertura ou o encerramento de conta bancária, que se tratava, de fato, de conta-salário, e tampouco que esse encerramento acarretou retenção indevida de saldo ou depósito em favor de terceiro. Sentença de improcedência

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DESACOLHIMENTO. Ausência de prova mínima quanto aos fatos alegados. Autor que não comprovou a abertura ou o encerramento de conta bancária, que se tratava, de fato, de conta-salário, e tampouco que esse encerramento acarretou retenção indevida de saldo ou depósito em favor de terceiro. Sentença de improcedência suficientemente fundamentada. RECURSO DESPROVIDO.